Tribunal: TJBA
Processo: 0090663-51.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090663-51.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CIRCULO EMPREENDIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA REIS, SERGIO NEESER NOGUEIRA REIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal, no valor de R$ 2.857,09, por ausência de interesse de agir, com fundamento nos Temas 1.184 e 1.428 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir viola a autonomia municipal; (
ii
) o limite de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ prevalece sobre o teto inferior estabelecido em legislação local; e (
iii
) os requisitos para a extinção previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ foram preenchidos no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O STF, no Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, pautada no princípio da eficiência administrativa, mediante o cumprimento de providências prévias como a tentativa de conciliação ou o protesto do título.

4. Segundo o STF (Tema 1428), os parâmetros da Resolução nº 547/2024 do CNJ não interferem na competência tributária dos entes federados, sendo aplicáveis mesmo que exista lei local prevendo teto inferior para ajuizamento, visando a eficiência administrativa e do Judiciário.

5. É legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando o processo permanecer sem movimentação útil por mais de um ano, sem localização de bens penhoráveis ou pagamento, conforme o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

6. No caso, o débito de R$ 2.857,09 é inferior ao patamar do CNJ e o processo permaneceu paralisado por mais de um ano sem a localização de bens, o que configura a falta de interesse processual.

7. Correta a decisão monocrática ao aplicar o precedente vinculante e a normativa do CNJ, reconhecendo a falta de interesse de agir.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
“É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse de agir, quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem a localização de bens penhoráveis, conforme parâmetros do CNJ e do STF. 2. Os critérios de racionalização previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ não violam a autonomia dos entes federados e aplicam-se ainda que a legislação local estabeleça teto inferior para o ajuizamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC, art. 932, IV, 'b'; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE nº 1.553.607 (Tema 1.428), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 0090663-51.1998.8.05.0001, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como agravado
CÍRCULO
EMPREENDIMENTOS S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .